Tribunal: TJMT
Processo: 1017661-49.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017661-49.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JESUS JOSE DE SOUZA - CPF: 840.698.561-53 (RECORRIDO), JANALICE DA SILVA SANTOS - CPF: 037.882.581-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE UM DOS EMPRÉSTIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEBATE RECURSAL AO CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESSE SENTIDO. ART. 996 DO CPC. SEM PROVA DE DESCONTOS INDEVIDOS, NEGATIVAÇÕES OU BLOQUEIO DE CONTA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO
.
SENTENÇA PACIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Constata-se a ausência de interesse recursal quando se debate direito já reconhecido em juízo de primeiro grau (
art. 996 do CPC).

2-
Inexistindo nos autos, prova de descontos indevidos em benefício previdenciário, bem como bloqueio de conta ou negativações, o fato do contrato ser declarado inexistente, torna-se mero aborrecimento.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 246916162, na reclamação nº 1017661-49.2024.8.11.0002, do 1º JEC do Cristo Rei, Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência do contrato, bem como, fixou dano moral em R$ 3.000,00 (
três mil reais
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- contrato existente; - ausência de falha na prestação de serviço; - inexistência de dano moral
.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- do contrato em debate e a inexistência de interesse recursal.

Restou incontroverso, bem como reconhecido pelo Juízo em primeiro grau, a existência de prova da contratação de empréstimo
no valor de R$1.746,72 (
um mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos
) onde restam 50 (
cinquenta
) parcelas de R$43,10 (
quarenta e três reais e dez centavos
), a serem adimplidas, pois demonstrado nos autos (
id. 246916155, pág. 45
).

O que restou declarado inexistente e determinado o cancelamento, foi um contrato no valor de R$31.790,30 (
trinta e um mil setecentos e noventa reais e trinta centavos
) a ser pago em 60 (
sessenta
) parcelas de R$708,21 (
setecentos e oito reais e vinte e um centavos)
.

Analisando as razões do recurso interposto, denoto, que o Recorrente pugna pela legalidade do contrato nº 419204459, datado de 13/10/2020, com parcelas de R$43,10 (
quarenta e três reais e dez centavos
).

Acontece, que o contrato em comento foi reconhecido como legal em sentença, e sendo este, o único contrato em debate, não vejo interesse recursal nesse sentido (art. 996 do CPC).

Assim sendo não conheço da matéria recursal nessa parte.

- da inexistência de dano moral.

Apesar de reconhecida a irregularidade em relação a apresentação de um contrato de empréstimo não anuído pelo Recorrido, inexiste fato externo (
bloqueio de cartão; negativação; etc...
), a justificar a ocorrência de dano moral indenizável.

Vejo que das provas juntadas pelo Consumidor/Recorrido, inexiste, qualquer demonstração de tentativa mínima de solução na via administrativa.

Embora todos tenham o direito de demandar em Juízo, certas pretensões devem vir acompanhadas de provas.

O Recorrido afirmou em sua reclamação inicial, que buscou resolver o incidente na via administrativa, também declarou que teve sua conta bloqueada. Acontece, que não há nos autos provas de tais alegações, de modo que não restou demonstrado o abalo moral.

Por fim, em análise ao extrato apresentado pelo Consumidor/Recorrido (
id. 246915687
), é possível verificar que os valores em sua conta estavam disponíveis ao uso.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TOI. IMPUTAÇÃO DE DÍVIDA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI, BEM COMO DA DÍVIDA, ALÉM DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. Apelo autoral que visa à condenação da concessionária Ré pelos danos morais supostamente sofridos.
Não caracterização de danos morais no caso concreto. Inexistência de interrupção do serviço. Inexistência de inclusão do nome da demandante nos cadastros de proteção ao crédito.
Inexistência de notícias de desajuste financeiro decorrente do pagamento das parcelas imputadas a título de recuperação de consumo.
Dano que se limitou à esfera patrimonial. Com efeito, para haver obrigação de indenizar, não é suficiente a ocorrência de um ilícito. Não há, pois, nenhuma prova efetiva de ofensa à dignidade da pessoa humana da parte autora.
O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade ¿ notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido, o que não ocorreu na hipótese. Teoria do Desvio Produtivo ou Perda do Tempo Útil do Consumidor que não restou caracterizada no caso. A teoria em apreciação somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada. Precedentes desta Câmara. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJRJ –RApC nº 02754312420188190001 - rel.Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço parcialmente do recurso e DOU PROVIMENTO exclusivamente para indeferir o dano moral, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024